Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732805-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA REIS ARAVADO: ESPÓLIO DE HELICE PEREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Pereira Reis contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de tutela de urgência movida contra o Espólio de Helice Pereira, indeferiu o pedido de tutela de urgência , a fim de que fosse determinada a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, bem como a anotação de litígio nas matrículas, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A despeito da alegação de risco de dano irreparável por dilapidação do patrimônio, a decisão anterior reconheceu a existência desse risco inerente a demandas envolvendo bens, mas concluiu que a probabilidade do direito não era robusta o suficiente para justificar a medida de urgência. A indicação de que os veículos já foram transferidos a terceiros confirma a existência de um dano em potencial, mas, paradoxalmente, torna a reversibilidade da medida de indisponibilidade mais complexa, exigindo um aprofundamento ainda maior na fase de instrução para se determinar o destino final desses bens e a eventual responsabilidade pela dilapidação, o que não pode ser antecipado em um juízo provisório (id. no 243626955, processo de origem no 0730554-28.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou o acervo probatório apresentado, que evidencia com nitidez a probabilidade do direito, baseada na simulação negocial com violação à legítima, e o perigo de dano. Sustenta que o perigo de dano está amplamente demonstrado e atual , uma vez que a dilapidação do patrimônio já está em curso, com a transferência de bens a terceiros, fato que compromete diretamente a possibilidade de recomposição do acervo hereditário. Assevera que há evidências claras de que os negócios jurídicos foram simulados para esvaziar o patrimônio e burlar o seu direito à legítima, pois seu falecido pai permaneceu como gestor e usufrutuário de fato dos bens, os valores das supostas vendas eram ínfimos e havia movimentação financeira conjunta e desvio de benefício previdenciário para a requerida. Pontua que o recente falecimento da requerida, Hélice, agrava o risco de dano, pois o patrimônio objeto da lide passa a ser gerido por seu espólio e eventuais herdeiros, o que aumenta exponencialmente a probabilidade de alienação, oneração ou ocultação dos bens. Pondera que a medida pleiteada (indisponibilidade dos bens e anotação de litígio) é meramente acautelatória, plenamente reversível e não acarreta qualquer dano irreversível à parte contrária, sendo indispensável para evitar que o patrimônio continue sendo desviado. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis objeto da lide (via RENAJUD e CNIB), a anotação de litígio nas respectivas matrículas imobiliárias e a suspensão de qualquer possibilidade de alienação ou transferência de tais bens até a decisão final. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela cautelar requerida na petição inicial. Preparo recolhido (id. 74923835). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da medida de urgência: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens móveis e imóveis e a anotação de litígio nas matrículas, sob o fundamento de ausência de robustez na probabilidade do direito alegado. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que o juízo de origem teria desconsiderado o robusto acervo probatório que demonstra a simulação dos negócios jurídicos firmados entre seu falecido pai e sua tia, com o intuito de fraudar seu direito à legítima, bem como o perigo concreto de dilapidação patrimonial. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão de tal medida, em caráter liminar, pressupõe um juízo de cognição sumária, no qual a plausibilidade do direito invocado deve se apresentar de forma clara e robusta. No caso em apreço, o argumento central do agravante é que a administração contínua dos bens por seu falecido pai, mesmo após a suposta transferência de propriedade, seria a prova da simulação. Contudo, um elemento crucial trazido aos autos fragiliza sobremaneira a tese: a existência de uma procuração outorgada pela ré ao falecido para que este administrasse os bens em nome dela. Tal fato introduz uma ambiguidade significativa e uma interpretação jurídica alternativa plenamente plausível. Em vez de indicar uma propriedade oculta, a existência de um mandato formal pode justamente confirmar a transferência do domínio. Sob essa ótica, a ré, como nova e legítima proprietária, teria simplesmente constituído seu irmão como seu representante legal (mandatário) para gerir o patrimônio. Juridicamente, tal ato formal é contrário à ideia de simulação, pois parece validar a titularidade que consta no registro. Essa dúvida razoável, por si só, abala a robustez da probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento de uma medida tão drástica como a indisponibilidade de bens. A existência de interpretações diametralmente opostas para o acervo probatório inicial reforça a conclusão de que a real intenção das partes é matéria complexa, cuja elucidação exige ampla dilação probatória, a ser realizada na fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório. Ademais, como bem ressaltou o juízo de origem, embora a notícia de que parte dos bens já foi transferida a terceiros confirme o dano potencial, a complexidade fática ora demonstrada torna a reversibilidade da medida ainda mais delicada, exigindo um aprofundamento que não pode ser antecipado neste momento. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator